Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-10
Data de publicação: 2009-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE PERÍCIA. REALIZAÇÃO POR 
   PERITO PARTICULAR. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia por 
   peritos particulares somente se justifica quando não houver, no 
   local, perito oficial; havendo, deve a prova técnica ser 
   realizada por ele (perito oficial).
Por conseguinte, o fato de 
   alguns peritos oficiais estarem impedidos, apenas leva à 
   conclusão de que a perícia deve ser efetuada por outros peritos 
   oficiais (não impedidos), e não por peritos particulares.
Agravo 
   regimental parcialmente provido, apenas para que as perícias a 
   serem repetidas pelo Instituto Nacional de Criminalística sejam 
   levadas a efeito por peritos que não tenham funcionado nas 
   perícias anteriormente realizadas sobre os mesmos 
   fatos.